Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-45.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002664-45.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSCINETE BRITO DOS SANTOS ASSIS - CPF: 457.330.902-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JUSCINETE BRITO DOS SANTOS ASSIS - CPF: 457.330.902-00 (RECORRIDO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JUSCINETE BRITO DOS SANTOS ASSIS - CPF: 457.330.902-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. UNIDADE CONSUMIDORA CANCELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRESENÇA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ausente a prova da legalidade da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

4.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte autora pugna a majoração do
quantum
indenizatório.

A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002664-45.2023.8.11.0051

Polo Ativo

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON e outros

Polo Passivo

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes.

Eis os termos da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Na demanda sob análise, a Requerente alega que seu nome negativado pela Requerida por débito no valor de no valor de R$25,23 (vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sob o contrato de no 98822009025925, do qual afirma ser indevida. Diante disso, pugna pela exclusão da negativação e, no mérito, pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

Contestação e impugnação à contestação tempestivos.

Pois bem, diante da evidente hipossuficiência da Requerente, cumpria à Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a legalidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6o, VIII, do CDC.

Da análise dos autos, verifico que a Requerida apresentou provas de que a Requerente exerceu a titularidade da U.C. 1398822-5, localizada em 8074 LINHA 09 S/N POSTE N 6 A, CANDEIAS DO JAMARI, contudo, o contrato foi encerrado em 15/06/2017.

Verifico ainda que o débito objeto de cobrança teve por origem o suposto inadimplemento de fatura com vencimento em 02/07/2018, portanto, posterior à data do encerramento do contrato e desligamento da linha, comprovando assim a ocorrência de falha a prestação do serviço.

Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu de extinguir o direito autoral em virtude da defesa frágil apresentada perante este juízo, tornando assim verossímeis as alegações da Requerente, razão pela qual é de se deferir o pedido para que se declare a inexistência do débito e insubsistência da anotação havida.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos, bem como DETERMINAR que a Requerida promova a exclusão/cancelamento da anotação;

b) CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito, uma vez que houve o cancelamento da UC e os débitos são em considerável transcurso de tempo, o que evidencia a falha no sistema interno.

É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Consoante destaque na sentença recorrida, o extrato colacionado evidencia a existência de anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, nos moldes do entendimento uniformizado pela Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO A ELES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes delineados no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução apenas para a parte reclamante-recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024